Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. POSSE INDIRETA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ESBULHO CONFIGURADO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse e improcedente ação de manutenção de posse, versando sobre imóvel objeto de contrato de comodato firmado entre as partes em 2011, após notificação extrajudicial para desocupação realizada em maio de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da posse exercida sobre o imóvel e a caracterização de eventual esbulho possessório, bem como analisar a possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora, ora apelada, comprovou documentalmente sua posse sobre o imóvel desde 1988, através de escritura pública, tendo inclusive obtido proteção possessória em juízo no ano de 2008.
4. O contrato de comodato transfere apenas a posse direta do bem ao comodatário, permanecendo o comodante com a posse indireta, sendo possível a rescisão mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no contrato.
5. Sendo a posse da parte ré, ora apelante, decorrente de relação contratual de comodato, não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião, uma vez que ausente o animus domini, elemento essencial para a prescrição aquisitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O comodatário tem plena ciência de que sua posse é temporária e exercida em nome alheio, configurando-se como mero detentor do bem, não sendo possível a aquisição da propriedade por usucapião ante a ausência de animus domini.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 579 a 585, 581, 1.196, 1.197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.448.587/DF.